Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005968-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – Verificado que, ainda que de forma objetiva, o relator do agravo de instrumento, ao conceder a liminar que pleiteou o efeito suspensivo da decisão recorrida, demonstrou a existência da probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo da demora, há de se reconhecer que foram atendidos os requisitos para tanto.

2 – O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, prevê o princípio da vedação da decisão surpresa. Desta forma, uma vez constatada que a decisão recorrida traz fundamentos que vem ao encontro da norma, é perfeitamente plausível a concessão do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
objetivando a reforma da decisão que, em agravo de instrumento, deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo
Ministério Público Estadual
, para o fim de oportunizá-lo a se manifestar sobre as alegações contidas na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública que tramita na Comarca de Terra Nova do Norte.

O Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo; que a decisão que concedeu a liminar esgota o objeto da ação; que não foi ouvido previamente o ente público e, ainda, que não houve demonstração de risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso - requisitos que não se fizeram presentes no agravo interposto pelo Ministério Público.

Em contrarrazões (Id n. 1203141) o Ministério Público rechaça os argumentos do Estado agravante e pugna pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs o agravo interno alegando a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como que não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para pautar Vossas Excelências, trago à colação o teor da decisão recorrida, sobre a qual o agravante se insurge. Vejamos:

“[...]
Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer movida em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, na qual o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do posso passivo da demanda e, ainda, revogou a decisão liminar anteriormente concedida, fundamentado nas disposições do art. 1o, §3o e 2o da Lei no 8.437/92, bem como determinou que o DETRAN manifestasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre o pedido formulado na ação civil pública.

Nas suas razões, o agravante sustenta que após apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, o Magistrado não lhe oportunizou vista dos autos, para impugnar a matéria preliminar lá deduzida, o que viola o disposto no art. 351 c/c art. 337, do CPC.

Defende que o Poder Executivo Estadual responde subsidiariamente por suas autarquias, portanto possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da ação civil pública; que inexiste qualquer violação ao preceito legal esculpido no art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, a determinar ao DETRAN e ao Estado de Mato Grosso (subsidiariamente) a providenciarem, liminarmente, o necessário para segurança dos bens que estão sob a tutela do órgão estatal, já que isso vem sendo inobservado e, que é possível a concessão de liminar em ação civil pública sem a prévia ciência do Poder Público quando não há prejuízo ou dano ao interesse público e o prazo para o cumprimento da medida é razoável e condizente com as dificuldades que a Administração Pública poderia encontrar.

Por essas razões, pede pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo, para o fim de revogar a decisão recorrida.

Juntou documentos ao processo eletrônico.

É o que merece registro.

Decido.

Pretende o agravante reformar a decisão recorrida, no sentido de restabelecer a liminar anteriormente concedida nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer, que tem como objetivo tutelar o patrimônio dos bens depositados no pátio da 52a Ciretran do Município de Terra Nova do Norte, visando prevenir responsabilidades do Estado (latu sensu) de inúmeras demandas indenizatórias, em razão dos diversos furtos no local, o que por certo trará grandes prejuízos ao erário

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao agravante.

No caso, o Magistrado de Primeiro Grau quando da análise da liminar requerida pelo Ministério Público, na ação civil pública, acolheu o pedido (Id. 762436), no entanto, após a apresentação da contestação pelo Estado de Mato Grosso, proferiu decisão, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, excluindo-o do polo passivo da ação.

Não obstante os fundamentos utilizados para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Código de Processo Civil é claro ao determinar que o Magistrado deverá ouvir o autor, quando alegado em sede de contestação, preliminar que impede a análise de mérito, nos termos do art. 351 c/c art. 337, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Sendo assim,
evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pela violação do princípio consagrado pela nova sistemática processual, qual seja, princípio da não surpresa.

Eis o teor do disposto no art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No que se refere ao perigo da demora constata-se pela possibilidade do agravante produzir prova em sentido contrário à decisão do Magistrado
.

Isso posto, defiro o efeito suspensivo vindicado, para o fim de oportunizar o agravante a se manifestar sobre as alegações contidas na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 351 do CPC..
(destaquei)

Verifica-se pois, que restaram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pautados tanto na probabilidade do provimento do agravo, quanto no perigo na demora.

A situação é singela e eminentemente processual. A decisão agravada não adentrou ao mérito da discussão, mas tão somente aplicou, devidamente, a imposição legal da necessidade da oitiva da parte contrária, quando, em contestação, é alegada uma preliminar que vem a ser acolhida pelo Juiz. Esta conduta processual, como dito, vem devidamente regulamentada pelo NCPC, no art. 10 – princípio da vedação da decisão surpresa.

Isso posto, diante da legalidade da postura decisória do Relator, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020